Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANIFESTO DESCABIMENTO. MULTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III e parágrafo único, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe agravo de instrumento contra a sentença recorrida; (ii) verificar a possibilidade de aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.009 do CPC, o recurso cabível contra sentença é a apelação.
4. A decisão impugnada extinguiu o processo de liquidação provisória, possuindo natureza de sentença terminativa, sendo inaplicável o agravo de instrumento.
5. O princípio da unirrecorribilidade impõe que cada decisão seja atacada por um único recurso adequado, sendo incabível a utilização de recurso diverso.
6. A interposição de agravo de instrumento, em vez de apelação, configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
7. O agravante, no agravo interno, não rebateu os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, limitando-se a invocar genericamente o duplo grau de jurisdição.
8. A manifesta inadmissibilidade do recurso atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor de 1% do valor atualizado da causa, em favor do agravado, condicionando-se eventual interposição de outro recurso ao depósito da quantia fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. É incabível a interposição de agravo de instrumento contra sentença de mérito, sendo o recurso adequado a apelação. 2. A utilização de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e parágrafo único; 1.009; 1.021, §§ 4o e 5o. RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.698.344/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 01/08/2018. TJDFT, 1a Turma Cível, AGI 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201; 0749517-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 03/05/2024.